Tribunal: TJPA
Processo: 0813436-89.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813436-89.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO ATUAL DE RISCO À PROLE. NECESSIDADE DE ESTUDO SOCIAL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu prisão domiciliar à apenada KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS, com fundamento no art. 117, III, da Lei de Execução Penal, em razão de ser mãe de filhos menores de 12 anos. O agravante alega que a concessão é inadequada, considerando a condenação da apenada por tráfico de drogas em sua residência, o que colocaria a prole em situação de vulnerabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessão da prisão domiciliar foi realizada em consonância com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis; (ii) avaliar se a condenação pelo tráfico de drogas na residência da apenada justifica, por si só, a cassação do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar prevista no art. 117, III, da Lei de Execução Penal pode ser concedida a condenada com filhos menores de 12 anos, desde que não existam elementos concretos que demonstrem situação de risco à prole, decorrente da permanência da apenada no ambiente doméstico.

4. A jurisprudência do STJ admite o indeferimento ou revogação da prisão domiciliar em casos de tráfico de drogas praticado na residência, caso fique comprovado tal conduta e a exposição dos filhos menores a situação de vulnerabilidade, conforme decidido no RHC nº 113.897/BA.

5. No caso concreto, não há notícia de descumprimento das condições impostas para a prisão domiciliar desde sua concessão, tampouco qualquer comprovação de que o tráfico de drogas tenha sido retomado na residência. Pelo contrário, há registro de cumprimento regular das condições e exercício de atividade laboral pela apenada.

6. A cassação do benefício, com base unicamente na presunção de que a apenada possa retomar a prática criminosa, carece de amparo probatório e contraria o princípio da proteção integral aos filhos menores. Tal medida deve ser precedida de comprovação concreta da situação de risco ou de estudo social que demonstre a inadequação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo improvido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de prisão domiciliar para condenada com filhos menores de 12 anos, nos termos do art. 117, III, da Lei de Execução Penal, não pode ser cassada unicamente com base na presunção de risco à prole, decorrente de condenação por tráfico de drogas na residência. É indispensável a comprovação concreta de situação atual de vulnerabilidade.

2. A decisão que concede prisão domiciliar deve ser mantida, salvo demonstração de descumprimento das condições impostas ou de que a permanência da apenada no ambiente doméstico comprometa a proteção integral dos filhos menores.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117, III; CF/1988, art. 227; STJ, RHC nº 113.897/BA, rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 27/11/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, determinando, contudo, a realização de estudo social para verificar o regular cumprimento da prisão domiciliar e o estado de vulnerabilidade da prole da apenada, tudo na conformidade do voto do relator.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão do
MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM
, que deferiu o pedido de prisão domiciliar de
KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS
, pelo fato da apenada possuir filhos menores de doze anos de idade, interpôs o presente Agravo em Execução Penal,
com o objetivo de cassar a mencionada decisão.

Em suas razões, o Ministério Público afirmou que mostra-se inadequada a prisão domiciliar deferida em favor da apenada, pois contrariaria os critérios estabelecidos pelos Tribunais Superiores. Isto porque a apenada teria sido condenada pela prática do tráfico de drogas no interior de sua residência. Tal circunstância desautorizaria a benesse,
porquanto não

asseguraria a

proteção integral e efetiva da prole.

No mais, alegou que não ficou comprovado que a criança ficou em estado de vulnerabilidade em decorrência da prisão de seu responsável. Ao final, requereu o
provimento
do agravo e a cassação da decisão que concedeu equivocadamente a prisão

domiciliar a apenada.

A defesa, em contrarrazões, pugnou pelo
conhecimento e não provimento do recurso
. Mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos, os autos foram

encaminhados ao
custos legis
, o qual opinou pelo
provimento
do presente
agravo

em

execução
.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do

recurso

interposto
.

O Ministério Público afirmou que mostra-se inadequada a prisão domiciliar deferida em favor da apenada, pois ela teria sido condenada pela prática do tráfico de drogas no interior de sua residência. Este fato desautorizaria a benesse, porquanto

não asseguraria a

proteção integral da prole. Alegou que não ficou provado o estado de
vulnerabilidade
da criança em decorrência da prisão de sua responsável.

A prisão domiciliar é assim disciplinada pela LEP:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV - condenada gestante”

Ocorre que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do RHC n. 113.897/BA, consagrou o entendimento de que é possível o indeferimento de prisão domiciliar à mãe de primeira infância, desde que
comprovado o desenvolvimento do tráfico de drogas na própria residência da apenada
, expondo a

prole a situação de vulnerabilidade.

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIDO.
1. É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 2. É reconhecida a situação de risco por ser apontado que a recorrente utilizava a própria residência para realização do tráfico de drogas, expondo sua filha à situação de risco, porquanto há indicação da acusada como uma das principais responsáveis pelo armazenamento dos entorpecentes da organização criminosa MPA - Mercado do Povo Atitude.
3. A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com os infantes, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 113.897/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 13/12/2019.)”

Pois bem, analisando o caso concreto, constata-se que a apenada encontra-se em prisão domiciliar desde julho de 2024 e, ao contrário do que o agravante afirma, não há notícia de descumprimento das condições impostas para a concessão do benefício, tampouco do desenvolvimento do tráfico de drogas na residência da apenada. Pelo contrário, em consulta ao processo de execução 2000962-63.2023.8.14.0051, verifica-se que a apenada está observando as

condições fixadas no
decisum
guerreado, inclusive, exercendo o trabalho regularmente.

Desse modo, mostra-se contraproducente a cassação do benefício, baseado unicamente na
presunção
de que a apenada
necessariamente
voltará a comercializar entorpecentes na sua residência, por ter sido condenada anteriormente por tráfico de drogas. Tais fatos devem vir acompanhados de comprovação ou estudo social, a fim de que se determine a
cassação do benefício
concedido a apenada, ônus do qual
não se desincumbiu o Ministério Público
, ora agravante.

Diante disso, o improvimento do agravo se impõe.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao agravo
interposto, nos termos da fundamentação, determinando, contudo, a realização de
estudo

social
para verificar o regular cumprimento da prisão domiciliar e o estado de
vulnerabilidade
da prole da apenada. É como voto.

DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024